Tribunal: STF
Processo: RE 364215
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO:
COFINS - PIS - FINSOCIAL. C.F., art. 195, I.
I. - Pessoa jurídica
habilitada a operar, admitindo trabalhadores. O vocábulo empregador
inscrito no art. 195, I, C.F., compreende a pessoa jurídica
empregadora em potencial.
II. - Agravo não provido.